Tribunal: TJES
Processo: 0000730-63.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000730-63.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMAURILIO ZAVARISE SEBIM e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (págs. 372/387 do arquivo digital, ID. nº 4952681) interposta por
AMAURILIO ZAVARISE SEBIM E PEDRO SEBIM
contra a r. sentença (págs. 349/362 do arquivo digital, ID. nº 4952681), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia-ES que, nos autos da presente Ação Monitória, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou os embargos monitórios proposto pelos devedores e julgou procedente os pedidos autorais, condenando os requeridos/embargantes, ora apelantes, ao pagamento de R$ 82.322,36 (oitenta e dois mil reais e trezentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, sobre:
(i)
a ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios e a inexigibilidade da comissão de permanência;
(ii)
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante o relatado, trata-se de Apelação Cível (págs. 372/387 do arquivo digital, ID. nº 4952681) interposta por
AMAURILIO ZAVARISE SEBIM E PEDRO SEBIM
contra a r. sentença (págs. 349/362 do arquivo digital, ID. nº 4952681), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia-ES que, nos autos da presente Ação Monitória, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou os embargos monitórios proposto pelos devedores e julgou procedente os pedidos autorais, condenando os requeridos/embargantes, ora apelantes, ao pagamento de R$ 82.322,36 (oitenta e dois mil reais e trezentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, sobre:
(i)
a ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios e a inexigibilidade da comissão de permanência;
(ii)
aplicabilidade do

Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões não apresentadas.

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações sobre o litígio posto em juízo.

Na ação originária, aduz a parte apelada que é credora dos requeridos/embargantes da importância atualizada de R$82.322,36 (oitenta e dois mil e trezentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), referente ao Aditivo de Retificação e Ratificação.

Menciona que os demandados não cumpriram com sua obrigação, portanto, tornando-se inadimplentes.

Os demandados apresentaram embargos à ação monitória, mencionando que em decorrência dos efeitos da estiagem e da pandemia do Covid-19, tiveram as vidas financeiras agravadas, passando a viver com dificuldades.

Ademais, alegam excesso do valor pretendido em virtude de capitalização de juros, a inexigibilidade da comissão de permanência e, ainda, a aplicação da teoria da impressão e alongamento da dívida.

Após as devidas análises, o juiz
a quo,
julgou procedente a ação monitória proposta pelo Banco apelado, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 82.322,36 (oitenta e dois mil reais e trezentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos). Consequentemente, declarou constituído o título executivo judicial e condenou os sucumbentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Neste sentido, cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual, a ilegalidade da capitalização dos juros e a inexigibilidade da comissão de permanência.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste parcial razão aos apelantes. Explico.

Primeiramente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor “
não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço
”
, sendo esse o seguimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. As cédulas de crédito bancário constituem-se, em essência, como operações de mútuo, todavia não incide a proteção consumerista na relação estabelecida se pactuada para implemento de atividade agrícola, descaracterizando portanto o contratante como consumidor final.
II. Para que se utilize das benesses estipuladas na Resolução nº 4.660 do Conselho Monetário Nacional, para a renegociação da dívida estabelecida por contrato bancário e apesar de ser pacificado possuir tal direito o produtor rural, há que se demonstrar inarredavelmente, por prova documental, que o prejuízo que alegadamente lhe atingira fora a causa do inadimplemento contratual. (TJES; AI 0006546-69.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 09/11/2020; DJES 16/12/2020) (destaquei).

Dessa forma, tendo em vista que os apelantes se enquadram como produtores rurais, sendo a cédula de crédito rural destinada a ser utilizada como fomento para suas operações, não se tratando aqui de plantio para subsistência, é afastada a relação consumerista por não serem os consumidores finais.

Insta salientar que, mesmo em caso de caracterização da aplicação do CDC, essa não resultaria na inversão automática do ônus da prova, sendo necessário que os apelantes se desincumbissem do seu ônus probatório. Portanto, entendo que seja mantida a sentença neste aspecto.

De todo modo, de acordo com a documentação colacionada ao caderno processual, inclusive a cédula de crédito rural acordada entre as partes, caso houvesse a inversão do ônus da prova, vislumbro que o Banco apelado se desincumbiu de qualquer ônus que pudesse vir a ser destinado.

Neste sentido, quanto à alegada ilegalidade da capitalização de juros e inexigibilidade da comissão de permanência, entendo que assiste parcial razão aos apelantes.

Primeiramente, a fundamentação utilizada pelos apelantes quanto aos juros foi no sentido de que haveria ilegalidade na cobrança, uma vez que não foram
expressamente compactuadas.

Contudo, quanto à capitalização de juros, tal argumentação não merece prosperar,
uma vez que o convencionado entre as partes foi devidamente
assinado pelos apelantes
.

Inclusive, no caso em tela, conforme explicação supracitada, a documentação colacionada aos autos apresenta concordância com os termos da cédula de crédito rural, estando claramente apresentado a incidência dos juros em questão, não sendo passível a alegação de que não houve expressa anuência, uma vez que todas as páginas do contrato foram devidamente assinadas.

Deve-se destacar, ainda, que a revisão dos juros livremente
pactuados pelas partes é cabível somente se houver clara discrepância entre as taxas praticadas no mercado em negócios similares, não sendo este o mérito da questão.

Além disso, de acordo com o sustentado pelos apelantes, a comissão de permanência é indevida na cédula de crédito rural, visto estar em acúmulo com demais taxas de cobrança, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegalidade.

Nesse jaez, quanto a
concomitância da cobrança de juros com a comissão de permanência
, entendo que neste aspecto assiste razão aos apelantes, visto tal cobrança se mostrar ilegal.

Pois bem. O Decreto-Lei nº 167/67
não autoriza a cobrança de comissão de permanência em título de crédito rural
, de modo que, pelo princípio da especialidade, não cabe aplicação da Resolução nº 1.129/BACEN-CMN/1986.

Aliás, "nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência" ( AgInt no REsp 1496575/PB, MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - TERCEIRA TURMA, j. 12/12/2017, DJe 02/02/2018).

Desse modo, entendo pela reforma da r. sentença, uma vez que a cédula de crédito rural consta de forma expressa a incidência da comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento contratual.

Com isso, em obediência aos precedentes, deve ser decotada a incidência de comissão de permanência e, por consequência, a instituição financeira deverá elaborar, quando da execução, planilha de débito nos termos do que foi pactuado contratualmente e com a modificação necessária.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar da sentença apenas para retirar a incidência da comissão de permanência, e determinar que, em fase de execução, o credor elabore planilha de débito, nos termos do que foi pactuado contratualmente, fazendo as retificações necessárias. Quanto ao mais, fica mantida a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL. CÉDULA RURAL. LEGALIDADE COBRANÇA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
Primeiramente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor “não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço”.

2.
O Decreto-Lei nº 167/67 não autoriza a cobrança de comissão de permanência em título de crédito rural, sendo este o posicionamento do STJ firme no sentido inclusive para os casos de inadimplência.

3.
Desse modo, entendo pela reforma da r. sentença, uma vez que a cédula de crédito rural consta de forma expressa a incidência da comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento contratual.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.